Tribunal: TJMT
Processo: 1015880-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015880-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), MINERBRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 14.762.164/0001-60 (EMBARGANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CLAUDIA CIOTTI FRIAS - CPF: 374.859.428-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MANEY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.394.199/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO METAL I EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 22.010.172/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PREJUDICADO – ACEITE DO SEGURO GARANTIA E SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – VERIFICADA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática não conheceu do recurso de agravo de instrumento e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204858662),
que NÃO CONHECEU do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme transcrevo:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal”,
interposto por MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, na Execução Fiscal n.o 1021472-56.2020.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que tornou ineficaz o seguro garantia ofertado, nos seguintes termos (ID. 118742951 – processo n.o 1021472-56.2020.8.11.0002):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MINERBRAS MINERACAO LTDA e outros.

A executada compareceu aos autos, ofertando apólice de seguro em garantia, a fim de viabilizar a oposição de embargos à execução, nos termos dos artigos 16, II, da LEF.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública discordou da pretensão, requerendo o prosseguimento da execução.

É a síntese do necessário.

Decido.

Inicialmente, ressalto que a Lei no 6.830/80 dispõe no artigo 9o, inciso II, sobre a possibilidade de o executado oferecer o seguro-garantia na ação de execução fiscal, porém, tal fato não impede que ocorra a recusa por parte do credor, quando verificado que este detém condição econômica para suportar a penhora de bens na modalidade de pagamento em dinheiro, sendo certo que a recusa do credor será aceita se plenamente justificada.

Sobre o tema, a Corte Superior já se manifestou no sentido de ser legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal (arts. 9o e 11 da Lei no 6.830/80), quando não for apresentada pelo devedor motivação concreta que justifique a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE
. OFENSA AO ART. 525, I, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (......) 3. Por outro lado,
encontra-se assentado o posicionamento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro.
Precedentes: AgRg nos EAREsp 415.120/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 27.5.2015; AgRg no REsp 1.543.108/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.9.2015). 4.
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada à hipótese do seguro-garantia, a ela equiparado no art. 9o, II, da LEF. Precedentes
específicos: REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.6.2016; AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.10.2012. [.......]
(AgInt no REsp 1754365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)” g.n.

Destaca-se, assim, que o seguro-garantia, para dar suporte à dívida em execução fiscal, não atende a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, não possuindo a mesma liquidez do depósito em dinheiro (art. 9o, inciso II, Lei 6.830/80) e não se convertendo em pecúnia (art. 11, § 2o, LEF).

A propósito:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial, como o fez no presente caso, requerendo a realização de penhora online via Bacenjud.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.” (TJ-MT - AI: 10021148220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não pode ser obrigada a aceitar o seguro garantia em detrimento da penhora em dinheiro, devendo ser observada a ordem de preferência prevista nos artigos 9o e 11 da Lei de Execução Fiscal, mormente diante do alto poder econômico do executado, não havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade. (TJ-MT - AI: 10053873520198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/09/2019)

Logo, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pela não aceitação do bem dado em garantia,
torno ineficaz
a indicação do bem, determinando o prosseguimento da execução.

Intime-se
a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento,
intime-se
a parte exequente pessoalmente para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação,
certifique-se.

Por fim,
façam-me
os autos conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema

Wladys R. Freire do Amaral

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que deve ser

reconhecida a garanta ofertada em juízo.

Narra que: “(...) a recusa infundada ao seguro garantia idôneo e, sobretudo, a decisão que privilegia a Fazenda Pública em detrimento do princípio da menor onerosidade, não é o entendimento que tem se estabelecido na C. Corte Superior”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

22. Diante de todo o exposto, requer a AGRAVANTE seja concedida a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, reformando-se de plano a r. decisão agravada, para que seja aceito o seguro garantia e a suspensão de quaisquer atos executórios na EF no 1021472-56.2020.8.11.0002.

23. Requer ainda que, ao final, seja integralmente provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, nos termos pleiteados acima.

(...)”.

A tutela antecipado foi
indeferida

(ID. 175031179).

Contra essa decisão monocrática, a parte agravante opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 176063217), os quais, conhecidos, e rejeitados (ID. 177944175).

A parte agravada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 176143168).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
19.08.2020,
ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1021472-56.2020.8.11.0002
em desfavor de
MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA, e dos corresponsáveis: MANEY PARTICIPAÇÕES LTDA e GREEN MIX V EMPREENDIMENTOS S.A.
, visando o recebimento de crédito tributário, decorrente da infração n.o 17.1.48 - FALTA DE DESTAQUE DO ICMS - SEM REGIME ESPECIAL EXPORTAÇÃO, inscrito na CDA n.o 2424528, cujo valor, à época, totalizava
R$ 74.615,20 (setenta e quatro mil e seiscentos e quinze reais e vinte centavos).

Ao receber o feito, em 21.08.2020, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 174707184 - Pág. 9/10), sendo citada a empresa GREEN MIX V EMPREENDIMENTOS S.A, conforme AR (ID. 174707184 - Pág. 13), e, sem êxito, com relação à MANEY PARTICIPACOES LTDA (ID. 174707184 - Pág. 15).

Na sequência, a executada MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA apresentou
“APÓLICE DE SEGURO GARANTIA n.o 0306920229907750697702000”,
na quantia de R$96.999,76 (noventa e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), com fito de garantido o juízo, viabilizar a oposição de embargos à execução fiscal.

Intimada, a parte exequente recusou o bem oferecido em garantia (ID. 174707184 - Pág. 50/52).

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
25.05.2023
(
ID. 174707184 - Pág. 56/58), que diante da manifestação da Fazenda Pública, tornou sem efeito a indicação da apólice de seguro, determinando o prosseguimento da execução fiscal, ensejando a interposição do presente recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal”.

Pois bem. Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que, no dia
28.07.2023
, a parte agravante juntou o comprovante de depósito judicial do montante de
R$ 135.395,74 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos),

bem como ingressou com a ação de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1022825-63.2022.8.11.0002.

E, no dia
16.01.2024,
recebidos pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, e atribuído o efeito suspensivo aos embargos, com fulcro no art. 919, §1.o, do CPC.

Evidente, portanto, a carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto do presente recurso.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Logo, o recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que a decisão contra a qual foi interposto já está superada pela sentença.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado,
ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJMT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois, a seu ver, o recurso de Agravo de Instrumento não perdeu o objeto diante do depósito judicial realizado para garantir a Execução Fiscal n.o 1021472-56.2020.8.11.0002.

Insiste, ainda, que:
“(...) o Agravo não perdeu seu objeto e deve ser conhecido também por esse motivo, pois espera-se que seja reconhecida, por meio do presente recurso, a
idoneidade da garantia apresentada por meio da apólice de seguro garantia ofertado
,
com o consequente levantamento do valor depositado em Juízo pela AGRAVANTE, vez que, conforme passa-se a demonstrar, o seguro garantia ofertado está em estrita conformidade com a jurisprudência do C. STJ, deste E. TJMT e com a legislação pertinente.”

De outro lado, alega que o seguro garantia é meio idôneo para garantir o crédito tributário, até mesmo porque, exigir o depósito integral em dinheiro contraria o princípio da menor onerosidade, consagrado no artigo 805, do CPC.

Acrescenta que:
“(...)
a recusa infundada ao seguro garantia idôneo
e, sobretudo, a decisão que privilegia a Fazenda Pública em detrimento do princípio da menor onerosidade,
não é o entendimento que tem se estabelecido na C. Corte Superior,
devendo, portanto, ser reformada a r. decisão de primeiro grau, ante a jurisprudência contemporânea sobre a matéria.”

Com base no exposto, requer:
“(...) que esta C. Câmara conheça o presente Agravo de Instrumento, uma vez que este não perdeu seu objeto e não foi prejudicado por qualquer suposta sentença proferida na origem, bem como que dê integral provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão de primeiro grau, para que seja aceito o seguro garantia apresentado e mantida a suspensão de quaisquer atos executórios na EF no 1021472-56.2020.8.11.0002.”

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 223281166).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA contra a decisão singular que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID. 204858662).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
19.08.2020
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1021472-56.2020.8.11.0002
em desfavor de MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA, e dos corresponsáveis: MANEY PARTICIPAÇÕES LTDA e GREEN MIX V EMPREENDIMENTOS S.A., visando o recebimento de crédito tributário, decorrente da infração n.o 17.1.48 - FALTA DE DESTAQUE DO ICMS - SEM REGIME ESPECIAL EXPORTAÇÃO, inscrito na CDA n.o 2424528, cujo valor, à época, totalizava
R$ 74.615,20 (setenta e quatro mil e seiscentos e quinze reais e vinte centavos).

Ao receber o feito, em 21.08.2020, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 174707184 - Pág. 9/10), sendo citada a empresa GREEN MIX V EMPREENDIMENTOS S.A, conforme AR (ID. 174707184 - Pág. 13), e, sem êxito, com relação à MANEY PARTICIPACOES LTDA (ID. 174707184 - Pág. 15).

Na sequência, a executada MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA apresentou
“APÓLICE DE SEGURO GARANTIA n.o 0306920229907750697702000”,
na quantia de R$96.999,76 (noventa e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), com fito de garantido o juízo, viabilizar a oposição de embargos à execução fiscal.

Intimada, a parte exequente recusou o bem oferecido em garantia (ID. 174707184 - Pág. 50/52).

Sobreveio, então, a decisão, proferida em 25.05.2023 (ID. 174707184 - Pág. 56/58), que diante da manifestação da Fazenda Pública, tornou sem efeito a indicação da apólice de seguro, determinando o prosseguimento da execução fiscal, ensejando a interposição do presente recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal”,
em 10.07.2023.

Conforme decisão de ID. 175031179, recebido o agravo, todavia, indeferido o pedido de tutela antecipada, em 13.07.2023.

Ato contínuo, no dia
28.07.2023
, a parte agravante juntou o comprovante de depósito judicial do montante de
R$ 135.395,74 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos),
bem como ingressou com a ação de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1022825-63.2022.8.11.0002.

Empós, no dia
16.01.2024,
recebidos pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, e atribuído o efeito suspensivo aos embargos, com fulcro no art. 919, §1.o, do CPC, logo, configurada a carência superveniente do interesse recursal, e, em consequência, a perda do objeto do agravo de instrumento
(suspensão da ação de execução fiscal)
.

Além disso, esclarecido na decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração (ID. 212241694 – 29.04.2024) que, apesar da possibilidade de assegurar a execução através de seguro garantia, este não possui o mesmo
statu
s que o depósito em dinheiro, pois de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”

(AgInt no AREsp n. 2.295.884/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Desse modo, para a substituição da garantia é necessária a anuência da Fazenda Pública e a demonstração de afronta ao princípio da menor onerosidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA, SEM ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA E SEM DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, obrigada a aceitar substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade na manutenção da penhora em dinheiro. Nesse sentido:

AgRg no AREsp 726.208/RR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10.6.2016; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.6.2016; AgInt no AREsp 1.300.960/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.10.2018;

AgInt no AREsp 1.448.340/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2019; AgInt no AREsp 1.741.800/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.5.2021; e AgInt no AREsp 1.779.557/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.5.2021.

2. Outrossim, "Regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária" (EREsp 1.077.039/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 12.4.2011).

3. No caso em tela, o Tribunal a quo manteve a decisão que indeferira pedido de substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia sob o fundamento de que, em face das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica da executada, se comporta a constrição judicial sobre ativos financeiros sem manifesto prejuízo para as atividades da empresa, a atrair a observância do princípio da menor onerosidade.

4. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que, efetivamente, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.268.523/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023.) (grifo nosso)

Sendo assim, não há que ser deferir a substituição da garantia, até porque o depósito judicial, só poderá ser movimentado após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo a que se encontra vinculado. (
ex vi
, AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Igualmente, não se descuida que a ação de execução fiscal n.o 1021472-56.2020.8.11.0002 encontra-se “SUSPENSO OU SOBRESTADO POR CONVENÇÃO DAS PARTES PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO” (ID. 148599799 do processo de referência),
portanto, configurada a perda do interesse recursal e prejudicada a discussão acerca do aceite do seguro garantia.

Ressalta-se, por oportuno, que, mesmo quando o juiz nega efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, não é possível à Fazenda Pública obter os bens penhorados ou levantar o valor do depósito em juízo antes do trânsito em julgado da sentença dos embargos, conforme previsão da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/1980).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024